Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-70.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005566-70.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSE AILTON SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo que atesta se tratar de 8 petecas de maconha, pesando 14,8g (quatorze gramas e 8 miligramas) e 13 petecas de cocaína, pesando 32,5g (trinta e duas gramas e cinco miligramas), evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou toda as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixando a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ou seja, já no mínimo legal. Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o juízo aplicou patamar de 1/3 a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restando a pena fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Do mesmo modo inviável a exclusão da pena de multa, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a multa foi aplicada no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOSÉ AILTON SILVA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 10.03.2013, policiais realizavam ronda ostensiva e ao passar pela Passagem Santa Rosa, entraram em uma residência conhecida pela venda de substancia entorpecente, sendo encontrado no local o acusado, juntamente com um menor de idade, sendo que aquele estava com 8 petecas de maconha e 13 petecas de cocaína, escondidos na cueca, motivo pelo qual foi dado voz de prisão em flagrante.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
José Ailton Silva da Silva
a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, a qual foi substituída por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da pena de multa, ante a hipossuficiência econômica do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 8 petecas de maconha, pesando 14,8g (quatorze gramas e 8 miligramas) e 13 petecas de cocaína, pesando 32,5g (trinta e duas gramas e cinco miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que entraram na residência que já é conhecida da prática delituosa e encontraram o acusado na posse da droga e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento, natureza e quantidade, evidenciam a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou toda as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixando a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ou seja, já no mínimo legal o que impede análise nessa fase. Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o juízo aplicou patamar de 1/3 à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restando a pena fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Do mesmo modo inviável a exclusão da pena de multa, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a multa foi aplicada no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/05/2022